Tribunal: TJES
Processo: 5003700-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003700-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação.

3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la.

4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada.

5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, conhecer do recurso e, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
rejeitou a impugnação apresentada.

Aduz a parte recorrente, em suma, que o juízo singular não enfrentou a tese acerca da aplicação do Tema 793 do E. STF.

Requer, assim, a anulação da decisão recorrida a fim de que os autos retornem ao juízo de piso para prolação de outra decisão sem o vício antes apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção do
decisum.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA JULIANA PAIVA FARIA:-

Boa tarde a todos.

Trata-se de um Agravo de Instrumento interposto em face de uma decisão que rejeitou a impugnação do pedido de cumprimento de sentença individual de uma sentença proferida numa Ação Coletiva em que o Estado é parte e o Ministério Público é o autor.

Na Ação Coletiva o Ministério Público pretende a tutela jurisdicional para disponibilizar tratamento multidisciplinar para crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista para todas as crianças e adolescentes do Município de Piúma.

Figuraram no polo passivo da Ação Coletiva tanto o Município de Piúma como o Estado Espírito Santo.

O município de Piúma porque vinha prestando os serviços e num determinado momento, por razões da COVID, esses serviços foram suspensos e foi nesse ambiente que a Ação Civil Pública foi sentenciada e o Estado em razão da regra da solidariedade dos entes, previsto no artigo 196 da Constituição Federal.

O pedido de cumprimento de sentença, nesse caso, nessa Ação Civil Pública, existem seis pedidos de cumprimento de sentença, um deles é do menor aqui representado pelo Ministério Público nesse pedido que deu ensejo a essa decisão que nós estamos aqui enfrentando no Agravo.

A petição inicial do Ministério Público com relação ao pedido de cumprimento foi direcionada tanto ao município quanto ao Estado; e o Estado vinha prestando o atendimento para esse menor, uma contratação de uma empresa privada, de uma clínica privada, se eu não me engano, Itapemirim, talvez, num município próximo de Piúma, porque em virtude dessa sentença proferida nessa Ação Coletiva houve um esgotamento dos recursos humanos do município de Piúma para poder absorver a quantidade de crianças que estão diagnosticadas; inclusive a Secretaria de Saúde está até investigando e revalidando esses diagnósticos que foram dados porque há uma suspeita de superdiagnóstico, porque o percentual está muito acima de qualquer outro município.

Mas, enfim, então, o pedido de cumprimento foi voltado tanto ao Estado quanto ao município.

No entanto, o magistrado profere uma primeira decisão e determina a intimação do Estado porque o Estado vinha fornecendo e, segundo o relato da autora, havia tido uma interrupção de serviço.

O Estado comparece, apresenta a impugnação, demonstra que nova contratação já tinha sido feita e invoca o Tema 793 do Supremo pedindo o direcionamento da obrigação ao município; considerando que a responsabilidade do Estado, em sede de sentença fixada, teria sido de forma solidária e os serviços que demandam do tratamento do autismo são serviços de competência da atenção primária, portanto, competência do município, tanto que o município que prestava, volto a dizer, o serviço para os menores.

O atendimento de todos esses menores, inclusive, em convênio com a APAE E Pestalozzi da região, porque só do município de Piúma não é suficiente para absorver.

O magistrado, sem citar o município, rejeita a impugnação do Estado e afasta o tema 793.

Então, basicamente, no Agravo de Instrumento ora submetido ao julgamento, o que estamos discutindo é a incidência ou não da tese do Tema 793 do Supremo.

No tema 793, o Supremo, numa decisão bastante polêmica, e que eu vou demonstrar que essa polêmica não importa nesse julgamento desse processo, o Supremo decidiu, basicamente, num Recurso Extraordinário relativo a medicamento, a política de fornecimento de medicamento, que não estivesse padronizado no SUS, portanto, que não tivesse incorporado, a necessidade do Judiciário direcionar, ele reafirma a solidariedade dos entes com relação ao serviço de saúde, de uma forma geral; então, ele reafirma o 196, mas ele fala que em que pese a solidariedade dos entes, incumbe ao Judiciário direcionar a obrigação ao ente competente, garantindo o dever de ressarcimento ao ente que, eventualmente, suporte alguma despesa de saúde que não seja da sua competência.

Essa tese é de extrema relevância para os estados e municípios porque, lamentavelmente, na Justiça Federal, não se faz bloqueio; não tão lamentavelmente, lamentavelmente para o Estado, não se faz bloqueio de contas da União, então, o cumprimento de decisões judiciais, notadamente, se faz com bloqueio de contas de recursos estaduais e como nós não conseguimos nunca o ressarcimento administrativo, garantir o ressarcimento na decisão judicial, isso é fundamental.

Por outro lado, tratando-se da Justiça Estadual, também é de extrema importância essa decisão porque abre a possibilidade do Estado trazer para o polo passivo da relação processual o ente que é competente, de forma que ele até oferece a melhor defesa técnica, porque, às vezes, o Estado é demandado por ser um ente financeiramente mais equilibrado, em melhores condições de prestar o serviço do que os municípios e a União, que é muito distante do juridicionado, do cidadão, e o Estado, às vezes, não tem nem argumentos da defesa técnica porque isso foge da sua competência no âmbito da Secretaria de Saúde, então, existe até uma dificuldade de defesa.

No entanto, após o Tema 793, não desconheço que houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de IAC, informando que, direcionando os julgadores para não determinar a remessa de processos à Justiça Federal, e existe uma questão mesmo diante da repercussão do Tema 793, creio que o Supremo não sabia do que os Estados e municípios estavam enfrentando até então, e o acesso à Justiça Federal é um pouco mais difícil, especialmente na questão da judicialização da saúde, porque a Defensoria Pública da União não tem tanta capilaridade quanto a Defensoria Pública dos Estados; então, existe essa questão que sensibiliza e existe uma questão, também, da própria competência e histórico de atuação da Justiça Federal que os juízes não estão acostumados com uma incidência de judicialização tão grande, considerando que a União, dentro do SUS, assume, principalmente, um papel de financiadora e não de execução de política pública.

Em virtude dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Supremo afeta o Tema novamente sob o número 1234, mas no Tema 1234 o que o Supremo está discutindo é a necessidade da União, e aí a gente poderia aplicar numa interpretação sistemática, inclusive do Estado ou do próprio município, mas a necessidade da União figurar no polo passivo de uma obrigação que seria de sua competência.

Nesse caso concreto, e aí na decisão do Tema 1234, o Ministro Gilmar Mendes, que é o Relator, não determina a suspensão, mas direciona o Judiciário para não determinar a remessa dos autos da Justiça Federal.

Nesse caso que nós estamos em julgamento, percebe-se que não seria o caso da incidência da celeuma que foi criada a partir do 793, porque Estado e município já figuram do polo passivo da relação processual, tanto da relação processual que originou o título executivo judicial, cujo cumprimento está sendo exigido, quanto da própria relação processual em relação ao incidente de cumprimento de sentença individual.

O que acontece é que o magistrado direcionou o cumprimento de uma obrigação que tem devedores solidários identificados no polo passivo e, notadamente, o município, reconhecendo que é o competente e mantém inerte, o que vem acontecendo é o direcionamento da ordem exclusivamente para o Estado do Espírito Santo. E apenas com esse menor o Estado já gastou, em torno, R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Então, como é uma sentença que há necessidade de um comportamento em relação ao Judiciário com atenção, porque se trata de uma sentença proferida em Ação Coletiva e, como eu disse, nós já temos seis pedidos de cumprimento de sentença e todos os seis vêm sendo atendidos pelo Estado; o Estado do Espírito Santo entende ser de extrema necessidade que seja dado provimento ao Agravo para que seja resguardada a tese fixada no 793 que, neste caso, não esbarra no tema 1234 ou no IAC, me desculpe, eu perdi o número agora na cabeça do STJ que fala justamente da desnecessidade de chamamento do processo do outro ente, porquanto ambos entes fazem parte do polo passivo.

São essas as considerações com base nas quais eu rogo o provimento do Recurso.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA(RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
rejeitou a impugnação apresentada.

Aduz a parte recorrente, em suma, que o juízo singular não enfrentou a tese acerca da aplicação do Tema 793 do E. STF.

Requer, assim, a anulação da decisão recorrida a fim de que os autos retornem ao juízo de piso para prolação de outra decisão sem o vício antes apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção do
decisum.

Consoante alegado, o recorrente sustenta que o juízo singular fora omisso acerca da aplicação do Tema 793/STF, enquanto as normas relacionadas à distribuição de competências e de recursos no Sistema Único de Saúde estabelecem que o tratamento multidisciplinar cujo fornecimento foi determinado em favor do menor Levi dos Santos Oliveira constituiria serviço afeto à atenção básica à saúde, de modo que, por isso, deveria a obrigação ser inicialmente direcionada ao Município de Piúma.

Entretanto, como é cediço, é dever constitucional de todos os entes assegurar, de forma gratuita, o direito à saúde do cidadão, independente do grau de complexidade do tratamento necessário para a manutenção de sua vida e integridade física.

Nesse sentido, os recentes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO ENTE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ALTO VALOR. RECURSO PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob o rito de repercussão geral (RE 855178/SE. Tema 793), sedimentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles isoladamente ou em conjunto. 2. A tese firmada reforça a solidariedade entre União, Estados e Municípios no que toca aos serviços de saúde, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos, conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de medicamentos que não integram a tabela do Sistema Único de Saúde.
3. Diante do valor elevado do tratamento pleiteado, prudente a responsabilização do Estado de Minas Gerais a arcar com o alto custo. (TJMG; AI 2715831-10.2022.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Afrânio Vilela; Julg. 27/06/2023; DJEMG 29/06/2023)

(...)
A Suprema Corte reafirmou a solidariedade entre os entes federativos, observando quanto à existência de repartição de competências para atendimento, o eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, questões que devem ser tratadas entre os entes federativos, administrativamente, não sendo razoável persistir em quem seria o responsável pelo fornecimento e dispêndio, se, todos ainda são corresponsável perante os usuários dos serviços públicos de saúde (Tema 793).
4) Com o parecer da PGJ, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência. Recurso do Estado de Mato Grosso do Sul desprovido. (TJMS; AI 2000286-31.2023.8.12.0000; Miranda; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 29/06/2023; Pág. 69.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

SESSÃO DIA: 25/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Rememoro os pares que trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, rejeitou a impugnação apresentada no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do ente estatal em relação ao pleito de cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva ajuizada pelo Ministério Público Estadual, a qual refere-se ao fornecimento de tratamento multidisciplinar para crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista no Município de Piúma.

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, e após fazê-lo, cheguei a conclusão diversa daquela apresentada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto tal como segue.

Conforme apresentado, o Estado do Espírito Santo requer a reforma da decisão para afastar a sua responsabilidade de fornecer o tratamento do menor L.S.O, sob fundamento de que deve ser adotada a orientação fixada no Tema de Repercussão Geral 793 do STF, de modo que, em sendo o serviço solicitado integrante do setor de atenção básica de saúde, o fornecimento do tratamento incorporado ao SUS deve ser direcionado ao Município de Piúma e não ao Estado.

Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente ao fornecimento do tratamento multidisciplinar solicitado, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Segundo observo dos autos, na r. decisão, o Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os “Executados” fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação

Pois bem. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la.

Todavia, vale salientar que é perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de
ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade
pelo
dever geral de prestar saúde
(Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar
exclusivamente
a obrigação pleiteada.

Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da

impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal
, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município, é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, concluo que deve ser parcialmente provido o recurso, para afastar o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Município de Piúma, deverá o ente estatal cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Peço vista dos autos.

*

SESSÃO DIA: 01/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Conforme relatório lançado nos autos (id 5362537), cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença deflagrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no bojo da ação coletiva tombada sob o n.º 0000519-18.2022.8.08.0062.

Em suas razões recursais (id 4734816), o Agravante aduz, em apertada síntese, que a obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar ao menor Levi dos Santos Oliveira, acometido por transtorno do espectro autista, deveria ser direcionada ao MUNICÍPIO DE PIÚMA, que também integra o polo passivo da execução originária, em atenção ao Tema n.º 793, do Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que os serviços solicitados são de atenção básica à saúde.

Iniciado o julgamento, o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Relator do recurso, após sustentação oral empreendida pela Procuradora do Estado que representa os interesses do Agravante neste caso, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e lhe negar provimento, por considerar ser
“dever constitucional de todos os entes assegurar, de forma gratuita, o direito à saúde do cidadão, independente do grau de complexidade do tratamento necessário para a manutenção de sua vida e integridade física”
.

Sobreveio pedido de vista formulado pela Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que veio a inaugurar divergência ao dar parcial provimento ao recurso
“para afastar o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Município de Piúma, deverá o ente estatal cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável”
.

Diante da dissidência instalada, pedi vista dos autos com o objetivo de analisar o caso à luz da hodierna jurisprudência.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde, a teor da orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, por já se encontrar o feito originário em fase de cumprimento de sentença, quer me parecer que o direcionamento da obrigação prevista no título judicial deve observar as regras de organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, devendo o Agravante ser chamado a responder pelo custeio do tratamento perseguido na origem apenas em caso de descumprimento da ordem pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA, sendo-lhe assegurada a possibilidade de buscar o devido ressarcimento.

Posto isso, rogando
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, adiro à divergência capitaneada pela Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos a fim de conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, assegurando ao Agravante o benefício de ordem no cumprimento da obrigação estabelecida na sentença.

É como me manifesto.

*

tnsr*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – sessão 25/07/2023:

VOTO VISTA

Rememoro os pares que trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, rejeitou a impugnação apresentada no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do ente estatal em relação ao pleito de cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva ajuizada pelo Ministério Público Estadual, a qual refere-se ao fornecimento de tratamento multidisciplinar para crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista no Município de Piúma.

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, e após fazê-lo, cheguei a conclusão diversa daquela apresentada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto tal como segue.

Conforme apresentado, o Estado do Espírito Santo requer a reforma da decisão para afastar a sua responsabilidade de fornecer o tratamento do menor L.S.O, sob fundamento de que deve ser adotada a orientação fixada no Tema de Repercussão Geral 793 do STF, de modo que, em sendo o serviço solicitado integrante do setor de atenção básica de saúde, o fornecimento do tratamento incorporado ao SUS deve ser direcionado ao Município de Piúma e não ao Estado.

Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação,
em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou
alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente ao fornecimento do tratamento multidisciplinar solicitado, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Segundo observo dos autos, na r. decisão, o Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os “Executados” fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação.

Pois bem. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la.

Todavia, vale salientar que é perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de
ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade
pelo
dever geral de prestar saúde
(Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar
exclusivamente
a obrigação pleiteada.

Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da
impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal
, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município, é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, concluo que deve ser parcialmente provido o recurso, para afastar o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Município de Piúma, deverá o ente estatal cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003700-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
rejeitou a impugnação apresentada.

Aduz a parte recorrente, em suma, que o juízo singular não enfrentou a tese acerca da aplicação do Tema 793 do E. STF.

Requer, assim, a anulação da decisão recorrida a fim de que os autos retornem ao juízo de piso para prolação de outra decisão sem o vício antes apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção do
decisum.

Consoante alegado, o recorrente sustenta que o juízo singular fora omisso acerca da aplicação do Tema 793/STF, enquanto as normas relacionadas à distribuição de competências e de recursos no Sistema Único de Saúde estabelecem que o tratamento multidisciplinar cujo fornecimento foi determinado em favor do menor Levi dos Santos Oliveira constituiria serviço afeto à atenção básica à saúde, de modo que, por isso, deveria a obrigação ser inicialmente direcionada ao Município de Piúma.

Entretanto, como é cediço, é dever constitucional de todos os entes assegurar, de forma gratuita, o direito à saúde do cidadão, independente do grau de complexidade do tratamento necessário para a manutenção de sua vida e integridade física.

Nesse sentido, os recentes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO ENTE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ALTO VALOR. RECURSO PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob o rito de repercussão geral (RE 855178/SE. Tema 793), sedimentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles isoladamente ou em conjunto. 2. A tese firmada reforça a solidariedade entre União, Estados e Municípios no que toca aos serviços de saúde, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos, conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de medicamentos que não integram a tabela do Sistema Único de Saúde.
3. Diante do valor elevado do tratamento pleiteado, prudente a responsabilização do Estado de Minas Gerais a arcar com o alto custo. (TJMG; AI 2715831-10.2022.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Afrânio Vilela; Julg. 27/06/2023; DJEMG 29/06/2023)

(...)
A Suprema Corte reafirmou a solidariedade entre os entes federativos, observando quanto à existência de repartição de competências para atendimento, o eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, questões que devem ser tratadas entre os entes federativos, administrativamente, não sendo razoável persistir em quem seria o responsável pelo fornecimento e dispêndio, se, todos ainda são corresponsável perante os usuários dos serviços públicos de saúde (Tema 793).
4) Com o parecer da PGJ, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência. Recurso do Estado de Mato Grosso do Sul desprovido. (TJMS; AI 2000286-31.2023.8.12.0000; Miranda; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 29/06/2023; Pág. 69)

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003700-94.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 5362537), cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença deflagrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no bojo da ação coletiva tombada sob o n.º 0000519-18.2022.8.08.0062.

Em suas razões recursais (id 4734816), o Agravante aduz, em apertada síntese, que a obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar ao menor Levi dos Santos Oliveira, acometido por transtorno do espectro autista, deveria ser direcionada ao MUNICÍPIO DE PIÚMA, que também integra o polo passivo da execução originária, em atenção ao Tema n.º 793, do Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que os serviços solicitados são de atenção básica à saúde.

Iniciado o julgamento, o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Relator do recurso, após sustentação oral empreendida pela Procuradora do Estado que representa os interesses do Agravante neste caso, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e lhe negar provimento, por considerar ser
“dever constitucional de todos os entes assegurar, de forma gratuita, o direito à saúde do cidadão, independente do grau de complexidade do tratamento necessário para a manutenção de sua vida e integridade física”
.

Sobreveio pedido de vista formulado pela Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que veio a inaugurar divergência ao dar parcial provimento ao recurso
“
para afastar o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Município de Piúma, deverá o ente estatal cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável”
.

Diante da dissidência instalada, pedi vista dos autos com o objetivo de analisar o caso à luz da hodierna jurisprudência.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde, a teor da orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, por já se encontrar o feito originário em fase de cumprimento de sentença, quer me parecer que o direcionamento da obrigação prevista no título judicial deve observar as regras de organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, devendo o Agravante ser chamado a responder pelo custeio do tratamento perseguido na origem apenas em caso de descumprimento da ordem pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA, sendo-lhe assegurada a possibilidade de buscar o devido ressarcimento.

Posto isso, rogando
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio Césr Costa de Oliveira, adiro à divergência capitaneada pela Exma. Sra. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos a fim de conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, assegurando ao Agravante o benefício de ordem no cumprimento da obrigação estabelecida na sentença.

É como me manifesto.